Tribunal: TJDFT
Processo: 0103568-29.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. MULTA. ART. 523, §1o, CPC. OCORRENTE. EXCESSO EXECUÇÃO. RECONHECIDO. VALOR INTEGRAL PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omissão existente, pois o acórdão deixou de analisar a existência de excesso de execução ao fixar a multa do art. 523, §1o do CPC.

2. O Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executado do Cumprimento de Sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios.

2.1. O art. 525, por sua vez, autoriza a parte executada a apresentar impugnação ao Cumprimento de sentença após transcorrido o prazo para pagamento.

2.2. Assim, transcorrido o prazo inicial de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário do valor cobrado passa a ser devida a multa e os honorários advocatícios, independente de interposição, ou não, de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.

3. Somente após a análise da impugnação ao cumprimento de sentença é que se verifica o valor real da multa, já que, uma vez acolhida a alegação de excesso de execução.

3.1. “Dizemos em princípio, porque o executado pode impugnar o cumprimento da sentença alegando que pagou parte porque o resto não era devido, vale dizer, alegando que existe excesso de execução (CPC 525 § 1.o V) e, se procedente a impugnação, a multa que havia incidido sobre a parte não paga restará sem efeito e, por isso, será cancelada”. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed.. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.). Precedentes.

4. No caso dos autos foi realizada perícia homologada por sentença entendendo pela existência de excesso de execução e que o valor depositado seria mais que o suficiente para arcar com o crédito executado, necessário promover o cancelamento da multa e honorários fixados em sede de decisão, ante ao pagamento integral da dívida.

5. Recurso da parte exequente prejudicado.

6. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.